Tribunal: CARF
Processo: 10980.926028/2016-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ITAMAR ARTUR MAGALHAES ALVES RUGA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.926028/2016-10
Recurso
Voluntário
Resolução no
1401-000.831 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
15 de junho de 2021
Assunto
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Recorrente
CESBE SA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência nos termos do voto do Relator. Ausente momentaneamente o
Conselheiro Carlos André Soares Nogueira.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, Luciana Yoshihara
Arcangelo Zanin, Daniel Ribeiro Silva, Letícia Domingues Costa Braga, Itamar Artur Magalhães
Ruga e André Severo Chaves.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra a Decisão da 4a Turma da
DRJ/REC que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada pela ora
recorrente.
O Despacho Decisório não homologou a DCOMP apresentada em razão de o
crédito de pagamento indevido ou a maior já ter sido alocado em débito confessado em DCTF.
Em sua manifestação de inconformidade, a contribuinte explica que foi aprovado
pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, a utilização do incentivo fiscal.
Assim, retificou sua DIPJ para excluir do lucro líquido na determinação do lucro
real os valores a título de "Dispêndios com Pesq. Tec. e Desenv. de Inov. Tec. (Lei no
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10980.926028/2016-10
Fl. 561
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1401-000.831 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.926028/2016-10

11.196/2005)", o que reduziu a base de cálculo do tributo e, por conseguinte, reduziu o montante
do imposto a pagar, acarretando o surgimento de pagamento indevido ou a maior.
Informa também que o crédito pleiteado na manifestação de inconformidade com
base na DIPJ retificadora é superior ao informado na Dcomp ora em análise razão pela qual
solicitou a sua retificação.
O Julgador a quo delimitou o litígio, aduzindo que a competência da DRJ se
restringe ao crédito apontado na objeto do presente processo, acrescentado, no que toca à
retificação do crédito da DCOMP pleiteada pela interessada, que autoridade competente para a
apreciação de pedido de retificação de declaração é o Auditor-Fiscal da Receita Federal da DRF
ou Delegacia Especial jurisdicionante do contribuinte, nos termos da IN RFB. 1.717/17.
Demonstrou que o débito confessado em DCTF foi exatamente o recolhido, desse
modo, eventual crédito alegado decorreria de erro de fato cometido no preenchimento da DCTF.
Expõe as provas apresentadas para demonstrar o acerto na apuração da DIPJ retificadora e, por
conseguinte, o erro no recolhimento e no preenchimento da DCTF retificadora. Com fulcro no
art. 3o da Lei. 11.196/05, no Decreto 5.798/06 e na IN RFB 1.187/2011 (que exige a necessidade
de controle analítico dos custos e despesas integrantes do projeto) registra que permaneceu sem
comprovação: (i) se o projeto informado foi efetivamente realizado, (ii) se os dispêndios
informados foram efetivamente incorridos, (iii) se os dispêndios foram feitos na forma como
informado ao MCTIC, (iv) se a escrituração e os controles contábeis foram feitos na forma
exigida na norma expedida pela RFB, (v) se os dispêndios realizados são admitidos para fins
tributários, e (vi) se o contribuinte estava em situação regular com suas obrigações tributárias
(certidões).
Assim, concluiu que o contribuinte não logrou comprovar que fazia jus à dedução
de incentivo na apuração da base de cálculo do tributo, por conseguinte, cometeu erro no
preenchimento da DCTF e da DIPJ (original).
Em seu Recurso Voluntário, a interessada explica os fatos e apresenta diversos
documentos para demonstrar a origem do crédito decorrente da apuração dos tributos, incluindo
o Livro de Apuração do Lucro Real e a escrituração contábil.
Voto
Conselheiro Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto dele conheço.
Em síntese, após a aprovação do incentivo fiscal, a interessada retificou a DIPJ,
alterando a base de cálculo do tributo, mas não retificou a DCTF. Assim, o Despacho Decisório
não reconheceu o direito creditório.
A manifestação de inconformidade foi muito clara e objetiva, ocasião em que a
contribuinte juntou os documentos que julgou suficientes para justificar o direito creditório
pleiteado. No entanto, a Autoridade Julgadora indeferiu o pedido, com fulcro na legislação (Lei.
11.196/05; Decreto 5.798/06 e IN RFB 1.187/2011). Concluiu a Autoridade Julgadora que
Fl. 562
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1401-000.831 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.926028/2016-10

permaneceu sem comprovação (i) se o projeto informado foi efetivamente realizado, (ii) se os
dispêndios informados foram efetivamente incorridos, (iii) se os dispêndios foram feitos na
forma como informado ao MCTIC, (iv) se a escrituração e os controles contábeis foram feitos na
forma exigida na norma expedida pela RFB, (v) se os dispêndios realizados são admitidos para
fins tributários, e (vi) se o contribuinte estava em situação regular com suas obrigações
tributárias (certidões).
O Recurso Voluntário dialogou com a decisão recorrida. Apresentou diversos
documentos para demonstrar a origem do seu direito creditório (fls. 249 e ss.). Insta destacar que
há o Recibo de Entrega da ECD (fl. 537), como também alguns lançamentos do ajuste no Livro
Diário e Razão (fls. 538 e 539) .
Em resposta aos itens expostos no voto condutor da decisão recorrida
(supratranscritos), a recorrente expõe:
14.6. Os dispêndios declarados foram realizados na forma como informado ao MCTI,
sendo R$ 630.682,46 com funcionários de apoio técnico; R$ 300.892,28 para prestação
de serviços de desenvolvimento e ajustes nos sistemas; e R$ 38.266,83 para demais
despesas relativas à viabilização do serviço de apoio técnico.
14.7. As notas fiscais, planilhas escrituradas e demais documentos confirmaram que os
dispêndios informados foram efetivamente incorridos, bem como comprovam que a
escrituração e os controles contábeis foram feitos na forma exigida na lei, com a
escrituração do registro individualizado e detalhados das horas dedicadas, trabalhos
desenvolvidos e custo respectivo de cada funcionário de apoio técnico conforme
projeto.
14.8. A Ficha de Registro dos funcionários envolvidos no projeto e comprovantes de
pagamento e encargos corroboram essa documentação.
14.9. Os dispêndios realizados são admitidos para fins tributários, eis que se enquadram
como operacionais pela legislação, para fins e limitações da Lei do Bem.
No entanto, nos termos do art. 22, inciso I da LEI No 11.196, DE 21 DE
NOVEMBRO DE 2005, os dispêndios e pagamentos devem ser controlados em contas
específicas. Há nos autos o recibo de entrega da ECD e alguns lançamentos de ajuste, mas não há
a escrituração contábil de modo a evidenciar o controle em contas específicas.
Desse modo, para verificar o direito líquido e certo em relação ao pagamento
indevido ou a maior é necessário uma análise pormenorizada dos dispêndios realizados.
É importante realçar que a estimativa de dezembro, apurada com base em Balanço
de Suspensão ou Redução, equivale a apuração de todo o período, e trata-se de antecipação do
tributo devido. Assim, o crédito de pagamento indevido ou a maior de estimativa analisado após
31 de dezembro do respectivo ano-calendário deve ser analisado juntamente com o tributo
devido no período de apuração. Ou seja, a estimativa é a antecipação do tributo devido e, em
regra, é utilizada como dedução para se calcular o valor do tributo a recolher. Só deve ser
reconhecido o crédito se a respectiva parcela não foi utilizada na apuração do tributo.
Para verificar se o direito creditório é líquido e certo, é imprescindível analisar se
a apuração do tributo (Anexo VI, fls. 533 e ss.) está de acordo com sua escrituração contábil
(ECD). Do mesmo modo, o registro de forma detalhada e individualizada dos dispêndios com
Fl. 563
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1401-000.831 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.926028/2016-10

controle analítico dos custos e despesas integrantes para cada projeto incentivado deve ser
comprovado. Esses dados devem constar da Escrituração Contábil Fiscal, a qual foi entregue
pela recorrente (cf. Recibo indicado na fl. 537).
No entanto, entendo que não há como ter certeza acerca da regularidade do
controle dos dispêndios informados, de modo a fazer jus ao benefício fiscal pleiteado.
Conclusão
Nesses termos, oriento meu voto no sentido de converter o julgamento em
diligência, para que a Autoridade Fiscal verifique se o projeto informado foi efetivamente
realizado, analisando:
 se os dispêndios informados em relação aos projetos aprovados foram
escriturados conforme preconiza a legislação;
 se os dispêndios foram feitos na forma como informado ao MCTIC;
 se a escrituração e os controles contábeis foram feitos na forma exigida na norma
expedida pela RFB (INSTRUÇÃO NORMATIVARFBNo1187, de 29 de
agosto de 2011);
 se os dispêndios realizados são admitidos para fins tributários; e
 se o contribuinte estava em situação regular com suas obrigações tributárias
(certidões).
Após a análise, solicito um relatório conclusivo acerca do direito creditório
pleiteado. Intimar a contribuinte para eventual manifestação no prazo de 30 dias acerca da
diligência efetuada.
É importante realçar que o direito creditório apontado se trata de um pagamento
indevido ou a maior de estimativa. Após o encerramento do período de apuração, eventual
parcela de crédito de estimativa, por ser antecipação do tributo devido, deve ser analisada
juntamente com o tributo apurado no final do período. O direito creditório permanece se eventual
pagamento antecipado de estimativa não foi utilizado como dedução na apuração do tributo.
(documento assinado digitalmente)
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Relator

Fl. 564
DF CARF MF
Documento nato-digital